Tribunal: CARF
Processo: 10855.724396/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724396/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.644 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES E CATADORAS DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SALTO DE PIRAPORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
As penalidades por descumprimento de obrigação acessórias se sujeitam ao
prazo decadencial do art. 173, I do CTN. Súmula CARF no 148.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE VEDAÇÃO
AO
CONFISCO,
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA,
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto em relação a alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724396/2015-71
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724396/2015-71

Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminar de prescrição, preliminar de decadência, falta de intimação
prévia, a ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, que não houve dupla
visita, princípios, preliminar de nulidade.

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário, em preliminar o contribuinte alega prescrição e
decadência. No mérito, defende que teria ocorrido denúncia espontânea, falta de intimação
prévia e que as multas aplicadas importam em violação dos princípios constitucionais de vedação
ao confisco, da capacidade contributiva, proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Em preliminar a recorrente arguiu prescrição e decadência, uma vez que teriam
decorrido mais de 5 anos entre a entrega da GFIP com atraso e a constituição do crédito por meio
da lavratura do auto de infração.

Esclareço inicialmente que a discussão ora posta somente pode dizer respeito a
prazo decadencial, uma vez que as alegações da recorrente cingem-se ao período de tempo de
que dispõe o Fisco para constituir crédito tributário.

Equivoca-se a recorrente, portanto, quando menciona ter ocorrido a prescrição,
que significa, em suma, o transcurso do prazo de que dispõe o Fisco para propor ação destinada a
cobrar crédito tributário já constituído, conforme leciona o art. 174 do CTN: A ação para a
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724396/2015-71

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição
definitiva.

Superada a imprecisão terminológica verificada na preliminar, cumpre afastar a
alegação de decadência, como busca a recorrente.

Destaca-se, no ponto, que na hipótese vertente, onde se discute a cobrança de
multa por descumprimento de obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP), o termo inicial da
contagem do prazo decadencial é aquele previsto no inciso I do art. 173:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
O argumento da recorrente no sentido de que o termo inicial da contagem do
prazo decadencial seria o dia seguinte ao vencimento da multa não se mostra correto, pois a
previsão legal invocada, qual seja, o art. 32-A, § 1o da Lei no 8.212/91, diz respeito ao prazo para
aplicação da multa:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de
não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). [Grifo nosso]
O termo inicial invocado pela recorrente só vale para a aplicação da multa, a qual
incide tão logo seja descumprido o prazo legal para a entrega da GFIP; daí porque o dispositivo
legal contemplou o dia seguinte ao término daquele prazo.

Com efeito, a contagem de prazo decadencial para constituir crédito tributário
decorrente de descumprimento de obrigação acessória atende à norma antes mencionada, ou seja,
ao art. 173, I do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, inclusive, há entendimento sumulado deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 148
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724396/2015-71

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Pelas razões apresentadas, rejeito a preliminar.

Mérito

Da alegação de denúncia espontânea

Alega a recorrente, ademais, que poderia se beneficiar da denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 138 do CTN.

Sobre o ponto, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou
súmula dispondo sobre a inaplicabilidade do dispositivo legal invocado às penalidades advindas
de declarações entregues com atraso:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

No caso concreto, em que a penalidade decorre justamente por conta de atraso na
entrega de declaração (GFIP), a aplicação da súmula mencionada é cogente.

Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

Da alegada falta de intimação prévia ao lançamento

No que diz respeito à alegação da recorrente de que deveria ter sido intimada
antes do lançamento, cabem as seguintes considerações.

A primeira diz respeito à inexistência de lei que obrigue o fisco a intimar
contribuinte que está em atraso com suas obrigações. Especificamente em relação à entrega da
GFIP, eventual intimação para prestar esclarecimento em caso de declaração incompleta não
afasta a aplicação da multa.

O art. 32-A da Lei no 8.212/1991 determina a necessidade da intimação apenas
nos casos de não apresentação da declaração e de apresentação com erros ou incorreções.

No caso concreto, em que houve atraso na entrega da GFIP, a infração é fato que
pode ser facilmente verificável pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita
Federal, ficando a seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação adicional a ser
prestada pelo contribuinte.

Importante ressaltar, ainda, que em qualquer caso haverá a aplicação da multa,
conforme expressa determinação legal:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724396/2015-71

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). [Grifo nosso]

Diga-se, ademais, que a ação fiscal que antecede o processo administrativo é um
procedimento de natureza inquisitória, em que a autoridade fiscal apura a ocorrência dos fatos
previstos hipoteticamente na legislação tributária, e, confirmando que todos os elementos
necessários para efetuar o lançamento estão presentes, deve lançar, atividade obrigatória e
vinculada, por força do que determina o art. 142 do CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Assim, se o fiscal conseguiu identificar a ocorrência do fato que enseja a
aplicação de multa, deve constituí-la por meio do lançamento, sendo desnecessária a intimação
prévia do sujeito passivo.

Por fim, obrigatória a aplicação da Súmula no 46 deste CARF:

Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Também aqui inexiste qualquer violação ao direito de defesa, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal a recorrente teve possibilidade de contraditar o
lançamento e de se defender pelos meios previstos no Decreto no 70.235/72 (impugnação e
recurso voluntário), em perfeito atendimento ao devido processo legal.

Dessa forma, também quanto ao ponto não assiste razão ao recorrente.

Da alegada violação aos princípios constitucionais de vedação ao confisco, da capacidade
contributiva, proporcionalidade e razoabilidade

Quanto à alegação da recorrente de que teria havido violação a princípios
constitucionais, impende assentar que a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é
vedado analisar alegações de inconstitucionalidade, como se observa da Súmula CARF no 02: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724396/2015-71

Desse modo, não conheço do recurso no ponto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, rejeito a preliminar
arguida, e no mérito, NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital